Tribunal: TCU
Processo: 024.213/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Contas da Marinha com o objetivo de apurar dano ao erário em razão de irregularidades no financiamento e na construção de casas do empreendimento imobiliário Moradas do Tinguí, no Município do Rio de Janeiro (RJ)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de mera petição protocolada pelo Administrador Judicial da Massa Falida da empresa RF Incorporações Imobiliárias Ltda, Paulo Sérgio de Queiroz Casséte, na qual alega a nulidade da citação da referida empresa e, por consequência de sua condenação por este Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar de ofício a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes relacionados à empresa RF Incorporações Imobiliárias Ltda., com fundamento nos arts. 174, 175, caput e parágrafo único, e 176 do RI/TCU; 9.2. tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 5176/2014-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. alterar o Acórdão 5176/2014-TCU-Segunda Câmara , de modo que os itens 9.2 e 9.3 passem a ter a seguinte redação: 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. José da Cruz Gouvêa Neto e Rogério Márcio Mariano Neto, para julgar irregulares as suas contas, com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput, da Lei no 8.443, de 1992, e condená-los ao pagamento das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida importância aos cofres da Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU): (...) 9.3. aplicar aos Srs. José da Cruz Gouvêa Neto e Rogério Márcio Mariano Neto, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, na forma da legislação em vigor; 9.4. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos com vistas à apreciação do pleito contido à peça 435; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao peticionário, ao Centro de Controle Interno da Marinha e aos responsáveis.